Tribunal: TJSP
Processo: 1000357-58.2020.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA - BANESPREV -PLR - Trabalhador aposentado que pretende o recebimento de parcelas de participação nos lucros e resultados da empresa (PLR), em paridade ao pessoal da ativa com fundamento no art. 56 do Regulamento de Pessoal de 1975 - ILEGITIMIDADE DE PARTE DA EMPREGADORA - Inaplicabilidade do TEMA 936 fixado em 13/06/2018 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,

Ementa:
APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA - BANESPREV -PLR - Trabalhador aposentado que pretende o recebimento de parcelas de participação nos lucros e resultados da empresa (PLR), em paridade ao pessoal da ativa com fundamento no art. 56 do Regulamento de Pessoal de 1975 - ILEGITIMIDADE DE PARTE DA EMPREGADORA - Inaplicabilidade do TEMA 936 fixado em 13/06/2018 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.370.191-RJ - Extensão dos direitos na participação nos lucros e resultados aos inativos determinada, até o limite da prescrição quinquenal - Ação julgada improcedente na origem - Não incidência do TEMA 736 fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.425.326/RS, em sede de recursos repetitivos - Procedência da ação decretada - Condenação da parte ré a arcar com as custas e despesas do processo, e verba honorária do patrono da autora, fixada em 15% sobre o valor da condenação, na forma do disposto no art. 85, § 2o, e já observado o seu § 11, do Código de Processo Civil, pelo trabalho recursal acrescido - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000957636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000357-58.2020.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante CARLOS
ROBERTO SANCHES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FUNDO BANESPA DE
SEGURIDADE SOCIAL - BANESPREV e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, deram provimento ao recurso,
contra os votos do 2o e 5o juízes que o negavam. Declaração de voto pela 2a juíza.
Participaram 4o e 5o juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CARMEN LUCIA DA SILVA, ALMEIDA SAMPAIO E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000357-58.2020.8.26.0358
Apelante: Carlos Roberto Sanches
Apelados: Fundo Banespa de Seguridade Social - Banesprev e Banco Santander
(Brasil) S/A
Comarca: Mirassol
Juiz: Marcos Takaoka
VOTO 23.506
APELAÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA - BANESPREV -
PLR - Trabalhador aposentado que pretende o recebimento de
parcelas de participação nos lucros e resultados da empresa
(PLR), em paridade ao pessoal da ativa com fundamento no art.
56 do Regulamento de Pessoal de 1975 - ILEGITIMIDADE
DE PARTE DA EMPREGADORA - Inaplicabilidade do
TEMA 936 fixado em 13/06/2018 pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no REsp no 1.370.191-RJ - Extensão dos
direitos na participação nos lucros e resultados aos inativos
determinada, até o limite da prescrição quinquenal - Ação
julgada improcedente na origem - Não incidência do TEMA
736 fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 1.425.326/RS, em sede de recursos
repetitivos - Procedência da ação decretada - Condenação da
parte ré a arcar com as custas e despesas do processo, e verba
honorária do patrono da autora, fixada em 15% sobre o valor da
condenação, na forma do disposto no art. 85, § 2o, e já
observado o seu § 11, do Código de Processo Civil, pelo
trabalho recursal acrescido - Recurso provido.
Trata-se de ação de cobrança que CARLOS ROBERTO
SANCHES move em face de BANESPREV FUNDO BANESPA DE
SEGURIDADE SOCIAL e BANCO SANTANDER BRASIL S/A, cujo
processo foi JULGADO EXTINTO, sem resolução do mérito, quanto ao
BANCO SANTANDER, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de
Processo
Civil,
e
IMPROCEDENTE
quanto
ao
BANESPREV,
condenado o autor ao pagamento das custas e despesas processuais,
mais honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, com correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monetária a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir do
trânsito em julgado, com a suspensividade da exigência das verbas, em
razão do benefício da assistência judiciária.
Apelo do autor alegando que o direito ao pagamento da
PLR/Gratificações Semestrais está estampado no regulamento de
Pessoal do Banco do Estado de São Paulo S/A de 21 de julho de 1975,
cujo art. 56, previa o seu pagamento aos inativos. Afirma que o Recurso
Especial Repetitivo 1.425.326/RS trata de matéria distinta da que é
discutida na lide, pois não há pretensão ao recebimento de benefício
previdenciário. Salienta que é pacífico o entendimento jurisprudencial
sobre a identidade entre essas verbas, pois não configuram
complementação de aposentadoria. Sustenta a legitimidade de parte
passiva do BANCO SANTANDER e inaplicabilidade do Tema 936 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, porque a pretensão não está
pautada pela revisão ou complementação de benefício previdenciário,
mas de pagamento de PLR, obrigação prevista em Convenção Coletiva
de Trabalho, e de responsabilidade do empregador. Afirma que não há
afetação pelo REsp. 1.370.191/RJ, já que não se incluem as causas
originadas de eventual ato ilícito contratual praticado pelo patrocinador,
como é caso, considerando a interrupção dos pagamentos aos
aposentados. Insiste que não se trata de pedido de complementação de
aposentadoria, portanto, é verba de custeio do próprio banco. Invoca o
art. 424 do Código de Processo Civil que veda a renúncia prévia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direitos. Bate-se pela equivalência entre o PLR e a gratificação
semestral. Salienta que o direito ao recebimento do PLR pelos
aposentados restou definido pelo TST.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
Alega o autor que foi admitido pelo Banco do Estado de São
Paulo S/A - Banespa em 26/04/1976, e que, por força do Regulamento
de Pessoal e Estatuto, faz jus ao recebimento da Participação nos
Lucros e Resultados, os quais deveriam ser pagos aos aposentados,
mas cessaram quando da incorporação pelo BANCO SANTANDER.
Afirma que os temas repetitivos nos 936 e 736 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça não são aplicáveis ao caso concreto, já que o
pagamento mencionado é ligado às normas internas da instituição
financeira, e não ao plano de aposentadoria e ao regulamento
previdenciário. Requer a condenação da parte ré no pagamento do PLR
em complemento ao seu benefício e ao pagamento das prestações
vencidas até cinco anos antes do ajuizamento da ação.
Os réus, citados, ofertaram defesa. Apresentaram preliminar
de ilegitimidade de parte passiva do Banco Santander. No mérito,
sustentaram a improcedência, afirmando que há correspondência entre
os pedidos e os julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça em
sede de recurso especial repetitivo sobre a matéria. Invocaram a
prescrição total e do fundo de direito, e ainda a decadência do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretendido. Salientaram que o autor aderiu voluntariamente ao plano de
aposentadoria e, portanto, devem ser aplicadas as regras do novo
plano. Afirmaram que não há equivalência entre a PLR e a gratificação
semestral, invocando a supressio, por ter o autor omitido por mais de 14
anos quanto ao recebimento do benefício.
Houve réplica.
A ação foi julgada extinta quanto ao BANCO SANTANDER,
e improcedente quanto ao BANESPREV.
A presente ação de cobrança visa a implementação e o
pagamento da PLR/Gratificações Semestrais que o autor recebia
quando empregado na ativa.
No que toca à ilegitimidade de parte passiva da instituição
bancária, há de se convir que deve ser repelida, visto que o BANCO
SANTANDER está legitimado para figurar no polo passivo da presente
ação, por se tratar de verba salarial decorrente da relação jurídica
existente entre o banco e a autora.
Portanto, não pode ser adotada a tese defendida no REsp
1.370.191/RJ (Tema 936), devendo ser estendidos os direitos na
participação dos lucros e resultados aos inativos, conforme previsão
existente no regulamento da entidade, mesmo porque o julgado
mencionado dispôs sobre as demandas envolvendo a revisão de
benefício do regulamento do plano de benefícios da previdência privada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
complementar, porém, a presente discussão não diz respeito ao plano
previdenciário, mas sim, ao pagamento do PLR, obrigação prevista em
Convenção Coletiva de Trabalho, e de responsabilidade do empregador.
O autor, enquanto estava na ativa, recebia semestralmente
gratificações como participação nos lucros e resultados, nos termos dos
artigos 48 e 49 do Estatuto do Banespa e do artigo 56 do Regulamento
Pessoal do BANESPA de 21 de julho de 1975, que dispunham,
respectivamente:
“Art. 48. Na apuração do resultado decorrente do balanço
semestral serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos
acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda, respeitado o
dispositivo legal pertinente à matéria”.
“Art. 49. Dos lucros que remanescerem, deduzir-se-á a
quota a ser fixada pela Diretoria para gratificação ao pessoal, inclusive
aos aposentados que à data do levantamento do Balanço estejam
recebendo do Banco abono mensal complementar de sua aposentadoria”.
“Art. 56. Dentro das condições estabelecidas pelos
Estatutos, serão distribuídas, semestralmente, aos Empregados,
inclusive aposentados, as gratificações que forem autorizadas pela
Diretoria.
“Parágrafo Único - A gratificação não será devida, nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmo proporcionalmente, a Empregado que se demitir ou for demitido,
se não estava a serviço do Banco durante todo o semestre: a
proporcionalidade é permitida nos casos de admissão no decurso do
semestre”.
Acontece que o autor recebia, em forma de gratificação
semestral, a distribuição ou participação nos lucros apurados em cada
balanço semestral, as quais adquiriram natureza salarial.
No entanto, o BANCO SANTANDER BRASIL S/A deixou de
lhe pagar os benefícios, o mesmo ocorrendo com a BANESPREV,
responsável pela complementação de sua aposentadoria por adesão e
patrocínio anteriores, a qual, por ato de sua Diretoria, excluiu qualquer
possibilidade de distribuição de lucros entre os aposentados a partir de
06 de fevereiro de 2001.
Ora, o direito da pessoa aposentada ao recebimento da PLR
está pacificado no âmbito deste Tribunal de Justiça e, outrossim, no
âmbito da Justiça Especializada do Trabalho, consoante o entendimento
da Súmula no 51, do Colendo Tribunal Superior do Trabalho.
Aliás, o direito ao recebimento do PLR pelos aposentados
restou definido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), que firmou
entendimento no sentido de equiparar a gratificação semestral instituída
no Regulamento de pessoal do BANCO BANESPA entre ativos e
inativos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso porque, deve-se aplicar, ao caso, o disposto no artigo
56 do Regulamento de Pessoal do BANESPA, o qual dispunha
expressamente que, dentro das condições estabelecidas nos Estatutos,
seriam distribuídas semestralmente, aos empregados, inclusive aos
aposentados, as gratificações que foram autorizadas pela Diretoria.
Nesse sentido, ver a seguinte jurisprudência deste Tribunal:
Previdência Privada Ação de cobrança de suplementação
de aposentadoria, com fundamento nos artigos 48 e 49 do Estatuto do
Banespa e 56 do Regulamento de Pessoal do Banespa -
Reconhecimento da ilegitimidade passiva da patrocinadora, nas ações
que envolvam participante e entidade de previdência privada, quando a
controvérsia se referir a plano de benefícios, como a revisão de
aposentadoria complementar com base no regulamento de plano de
previdência privada vigente no momento da adesão ao contrato, em
conformidade com a tese definida no REsp (Repetitivo) 1.370.191-RJ
(2013/0047717-36), rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJE de
01.08.2018. Mantido o reconhecimento do direito, estendido aos
aposentados, à "participação nos lucros e resultados", conforme
previsão no Regulamento vigente na data da admissão e da
aposentadoria da autora - Eventual alteração para restringir direito
anteriormente concedido não se dá por ato unilateral da entidade de
previdência privada. Não aplicação ao caso do Recurso Especial
representativo de controvérsia no 1.425.326/RS. Apelo da entidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previdência privada não provido. Provido o apelo do banco patrocinador
(Apelação Cível no 1006963-36.2018.8.26.0047, 29a Câmara de Direito
Privado, rel. Desa. SILVIA ROCHA, julgada em 18/09/2019).
Reexame do art. 1.030, II, do CPC/15. Procedimento dos
recursos especiais repetitivos. Gratificação semestral. Direito previsto no
art. 56 do Regulamento do Pessoal do Banespa editado em 21.07.1975.
Verba que já estava incorporada ao patrimônio jurídico da autora por
ocasião de sua aposentadoria, concedida em 1996, não se tratando,
portanto, de concessão de verba não prevista no regulamento do plano
de benefícios de previdência privada, nem de repasse de vantagem
para o benefício em manutenção da demandante. Juízo de retratação
negativo, eis que o acórdão deste Tribunal não diverge do recurso
especial 1.425.326/RS. Acórdão mantido. (Apelação Cível no 1000365-
92.2018.8.26.0200,
rel.
Des.
CESAR
LACERDA,
julgada
em
03/09/2019).
E desta Colenda Câmara:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDÊNCIA PRIVADA
- AÇÃO DE COBRANÇA. A participação nos lucros e resultados da
empresa (PLR) se equipara à gratificação semestral instituída pelo
Regulamento de Pessoal do antigo Banco Banespa. Direito à
suplementação dos benefícios previdenciários já reconhecidos aos ex-
empregados do Banespa pela Justiça do Trabalho. Tema pacificado no
âmbito das duas Justiças (do Trabalho e Comum). Legitimidade passiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do patrocinador confirmada no caso concreto. Precedentes. Cobrança
de diferença de suplementação de benefício previdenciário, para incluir
a PLR devida, observado o prazo prescricional quinquenal anterior,
procedente. Obrigação do autor, contudo, de concorrer com o
pagamento de sua cota parte no custeio, mediante compensação.
Improcedência. Sentença reformada. Recurso de apelação em parte
provido para julgar a ação procedente e condenar os requeridos ao
pagamento das diferenças de suplementação de aposentadoria,
realinhadas as verbas de sucumbência. (Apelação Cível no
1006184-16.2017.8.26.0565, rel. Des. MARCONDES D'ANGELO,
julgada em 24/09/2019).
Ademais, não há distinguir a PLR da gratificação semestral,
pois que, conforme já definido por este Tribunal de Justiça, “a verba
denominada 'Participação nos lucros e resultados (PLR)' identifica-se
com a parcela paga aos aposentados sob a rubrica de 'gratificação
semestral'; sendo que sua exigibilidade se estende aos inativos, por
força do disposto no art. 56, § 2o, do Regulamento de pessoa do
Banespa” (Apelação Cível no 1000512-48.2016.8.26.0246, 28a Câmara
de Direito Privado, rel. CESAR LACERDA, julgada em 08/05/2017).
Observe-se, aliás, que a matéria não pode ser enquadrada
nos TEMA REPETITIVO 736, conforme REsp 1.425.326/RS, que trata
especialmente da complementação de aposentadoria em previdência
privada de caráter fechado, mantidas por ente da federação, porque, in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
casu, não há lide versando sobre pretensão relativa a benefício
previdenciário, mas sim de direito ao recebimento de verba, o qual foi
restringido ao empregado da inativa.
Consequentemente, deve-se dar provimento ao recurso
para julgar procedente a ação, condenada a parte ré na implementação
e pagamento do PLR requerido pelo autor, com base na fundamentação
acima exposta, observada a prescrição quinquenal, com atualização
monetária dos valores pelos índices da Tabela Prática do TJSP, e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Em razão da sucumbência, fica a parte ré condenada a
arcar com as custas e despesas do processo, e verba honorária do
patrono da autora, fixada em 15% sobre o valor da condenação, na
forma do disposto no art. 85, § 2o, e já observado o seu § 11, do Código
de Processo Civil, pelo trabalho recursal acrescido.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13.452
Apelação Cível no 1000357-58.2020.8.26.0358
Comarca: Mirassol
Apelante: Carlos Roberto Sanches
Apelados: Fundo Banespa de Seguridade Social - Banesprev e Banco
Santander (Brasil) S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com o devido respeito, ouso discordar da douta
maioria por entender que, ao caso em julgamento, aplica-se o que foi
decido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.425.326/RS, em
sede de recurso especial representativo de controvérsia (artigo 1.040 do
Código de Processo Civil).
Assentou aquela Corte Superior de Justiça:
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC. PLANO DE BENEFÍCIOS SUBMETIDO À LEI
COMPLEMENTAR N. 108/2001, JÁ OPERANTE POR
OCASIÃO DO ADVENTO DA LEI. VEDAÇÃO DE REPASSE
DE ABONO E VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA
PARA OS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO. CONCESSÃO
DE VERBA NÃO PREVISTA NO REGULAMENTO DO PLANO
DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, AINDA QUE
NÃO
SEJA
PATROCINADO
POR
ENTIDADE
DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) Nos planos
de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados
pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações,
sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou
indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens de
qualquer natureza para os benefícios em manutenção,
sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n.
108/2001, independentemente das disposições estatutárias e
regulamentares; b) Não é possível a concessão de verba não
prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência
privada, pois a previdência complementar tem por pilar o
sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de
reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados,
em um período de longo prazo. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1425326/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
2a Seção, julgado em 28/05/2014, DJe 01/08/2014).
Afirmado posicionamento de mérito sobre a questão
central do processo, sob o rito dos recursos repetitivos, entendo, com a
devida vênia, que não há mais lugar para discussão a respeito da extensão
da PLR aos aposentados.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu
expressamente a vedação de repasse de abono e vantagens de qualquer
natureza, portanto independentemente de sua nomeação, para os benefícios
em manutenção, sobretudo a partir da Lei Complementar no 108/2001, e
independentemente das disposições estatutárias e regulamentares, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ensejo do julgamento do já mencionado Recurso Especial no 1.425.326/RS.
Desse modo, apenas os benefícios que integram o
salário do empregado devem ser estendidos aos aposentados, preservando-
se a equiparação de ganhos entre ativos e inativos, o que não coincide com
a natureza da Participação nos Lucros e Resultados - PLR ou Gratificações
Semestrais, que visam a distribuição dos lucros ao final do exercício
financeiro e, portanto, não são consideradas verbas salariais, mas tão
somente vantagens pessoais das quais os inativos não participam.
Aliás, quanto ao precedente acima mencionado - REsp
no 1.425.326/RS - o próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça vem
reconhecendo sua aplicabilidade às ações envolvendo o BANESPREV.
Confira-se: AREsp no 1.079.173/MG, Rel. Min. Laurita Vaz; AREsp no 1.016.072/MG,
Rel. Min. Raul Araújo; AREsp no 854.041/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; e
REsp. no 1.632.374/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti.
Tal entendimento mostra-se prudente na medida em
que prestigia o equilíbrio atuarial do sistema, conforme precedentes deste
E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“PREVIDÊNCIA PRIVADA- Pretensão inicial voltada à
complementação de benefício aposentadoria, em razão da
indevida supressão de verba salarial (PLR) - Sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedência Na hipótese dos autos, conquanto ao tempo da
aposentação do autor estivesse vigente Regulamento Pessoal
que previa a distribuição dos lucros de modo semestral para os
empregados da ativa e aos aposentados (art. 56), certo é que a
norma interna foi flexibilizada pela recente Jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (REsp1.425.326/RS), a qual fixou
o entendimento quanto a vedação de repasse de vantagens para
os benefícios em manutenção, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares". Viragem
jurisprudencial" que deve ser observada por este Egrégio
Tribunal de Justiça, em respeito ao dever imposto pelo art.926 e
927, III, do CPC, para declarar a inexistência de direito do
autor ao percebimento de Participação nos Lucros e Resultados
da empresa (PLR) - Recursos providos - Sentença reformada”.
(Apelação
no
1093451-63.2017.8.26.0100,
Relator
Desembargador Carlos Nunes, 31aCâmara de Direito Privado,
16.10.2018).
“Previdência privada. Ação de cobrança. Pretensão de
recebimento de parcelas de participação nos lucros e resultados
da empresa (PLR). Sentença de improcedência. Apelação da
autora. Legitimidade do banco, na hipótese, pois a alegação é
de descumprimento do regulamento pessoal do Banco. A
jurisprudência do E. STJ já firmou o entendimento no
julgamento do REsp 1435837/RS, sob o regime dos recursos
repetitivos, no sentido de que: 'O regulamento aplicável ao
participante de plano fechado de previdência privada para fins
de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é
aquele vigente no momento da implementação das condições de
elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da data da adesão, assegurado o direito acumulado.' Segundo,
ainda, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça, no 1425326/RS, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos representativos de controvérsia, 'é vedado o repasse
de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios
em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei
Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições
estatutárias e regulamentares' e 'Não é possível a concessão de
verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de
previdência privada, pois a previdência complementar tem por
pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação
de reservas para assegurar o custeio dos benefícios
contratados, em um período de longo prazo.' Improcedência do
pedido, mantida. Apelação não provida”. (TJSP - Apelação
Cível 1006611- 95.2019.8.26.0224 - Rel. Des. Morais Pucci -
35a Câmara de Direito Privado - j. 21/10/2019).
“PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA. Nos
planos de previdência privada é vedado o repasse de abono e
vantagens de qualquer natureza para os benefícios em
manutenção, sobretudo
a
partir da vigência da Lei
Complementar no 108/2001, independentemente de disposições
estatutárias e regulamentares. Orientação contida no REsp no
1.425.326/RS, julgado sob a sistemática dos recursos
representativos de controvérsia. Acórdão anterior divergente da
referida orientação do C. Superior Tribunal de Justiça que
legitima o juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do
CPC/2015. Alteração da anterior decisão para negar
provimento
ao
recurso”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1075922-02.2015.8.26.0100; Relator: Dimas Rubens Fonseca;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2018; Data de
Registro: 09/03/2018).
“PREVIDÊNCIA PRIVADA. COBRANÇA. BANESPREV. Nos
termos de entendimento pacificado pelo C. STJ (REsp
1.425326/RS), 'nos planos de benefícios de previdência privada
fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive suas
autarquias, fundações, sociedades de economia mista e
empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o
repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os
benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da
Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das
disposições estatutárias e regulamentares', de modo que
descabe a pretensão de recebimento da PLR paga aos
funcionários da ativa. Sentença mantida. Recurso desprovido,
com majoração da verba honorária”. (TJSP - Apelação Cível
1003655-49.2017.8.26.0201 - Rel. Des. Felipe Ferreira - 26a
Câmara de Direito Privado - j. 03/10/2017).
“APELAÇÃO CÍVEL Previdência privada. Interposição contra
sentença que julgou improcedente ação de cobrança.
Ilegitimidade passiva do banco corréu não reconhecida.
Discussão superada sobre o cabimento ou não da participação
dos lucros e resultados (PLR) da empresa aos aposentados, em
razão do posicionamento exarado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no REsp n.o 1.425.326/RS, nos termos do
artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Improcedência
da ação confirmada. Honorários advocatícios majorados, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015.
Sentença
mantida”.
(TJSP
-
Apelação
Cível
1021923-32.2018.8.26.0003 - Rel. Des. Mario A. Silveira - 33a
Câmara de Direito Privado - j. 30/09/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante de todo o exposto, afastadas as matérias
preliminares, pelo meu voto NEGAVA PROVIMENTO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
2a Juíza
-assinatura digital-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO HAMILTON BARBOSA
1352FCF1
12
18
Declarações de
Votos
CARMEN LUCIA DA SILVA
15269610
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000357-58.2020.8.26.0358 e o código de confirmação da tabela acima.